Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de ressarcimento e compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência concedida: a) determinar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e obstar o réu de efetuar cobrança relacionada ao conteúdo da avença, judicial ou extrajudicialmente, bem como de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes ou órgãos de proteção ao crédito; e, b) condenar o réu a ressarcir o autor a integralidade dos valores despendidos em razão do contrato, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (inc. III do art. 932 do CPC/15).
3. No caso, o apelante não rebateu o fundamento principal pelo qual o douto Sentenciante entendeu que os pedidos da inicial eram parcialmente procedentes, qual seja, o fato de que “a cláusula 1.1 dispõe expressamente que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais e quites de impostos, taxas e despesas condominiais”. Também não se insurgiu contra a devolução dos valores pagos ser decorrência da rescisão da avença, por culpa exclusiva do Banco, em razão da existência na matricula do imóvel de restrição de indisponibilidade judicial anterior a alienação do bem.
4. Apelação do Banco réu não conhecida.